Tribunal: TJES
Processo: 0000385-31.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-31.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000385-31.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NULIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000385-31.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – NULIDADE

Conforme relatado, o apelante suscitou questão preliminar, alegando ilicitude das provas colhidas no decorrer da ação penal.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

Portanto , por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

que no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 13h48min, na Av. Carolina Fraga, N° 0, Centro, Atílio Vivácqua/ES, o denunciado LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento comercial Farmácia Marapé.

Extrai-se que, na data e local supramencionados, uma funcionária da farmácia Marapé, Sra. Cintia Vargas Antonelli, notou que um indivíduo passou pelo estabelecimento, olhando para o seu interior, tendo em seguida, adentrado o comércio ao lado.

Relata a testemunha que quando o cliente que estava na farmácia se retirou, o indivíduo posteriormente identificado como LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO, adentrou o estabelecimento, momento em que a funcionária o questionou se ele necessitava de ajuda, tendo o mesmo respondido que não.

Todavia, após atender um outro cliente, a funcionária percebeu que LEONARDO já havia pegado alguns itens, momento em que lhe indagou novamente se necessitava de ajuda, então, neste momento, o indiciado levantou a blusa, simulando estar armado, pegou um desodorante aerossol da marca DOVE e um kit desodorante aerosol NIVEA, com duas unidades, totalizando três desodorantes, e se retirou da loja.

Nesse sentido, através das imagens capturadas pela câmera de segurança, e do reconhecimento fotográfico pela testemunha ocular dos fatos, logrou-se êxito em identificar o nacional LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO como autor do delito em tela.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime de roubo, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Sustenta, para tanto, a ilicitude das provas colhidas, por inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, pondero que a defesa, ao apresentar alegações finais, apenas pugnou pela absolvição, ou desclassificação para o delito de furto, não tendo alegado qualquer nulidade.

Dessa forma, entendo que, neste particular, operou-se a preclusão consumativa, em face da suposta nulidade.

Ademais, conforme já me manifestei em outras oportunidades, o reconhecimento de nulidades demanda a comprovação de prejuízo à defesa, o que tampouco restou comprovado.

Isso porque, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria de Justiça, a sentença não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, eis que o réu confessou a prática da conduta delitiva.

Desta forma, entendo que a nulidade não deve ser acolhida, não somente pela não demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo réu, que não se prova simplesmente pela condenação, mas também pela clara preclusão da matéria.

Superada tal questão, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas por meio do boletim unificado (fls. 14/15), somado aos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, devidamente transcritos no parecer Ministerial, os quais foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva (mídia às fls. 171):

[...] surgiu um elemento e passou pela farmácia olhando para o interior da farmácia, em seguida entrou no estabelecimento ao lado da farmácia; que estava no caixa, enquanto o elemento estava olhando uma prateleira; que quando acabou de atender uma cliente e foi até o elemento ver se ele estava precisando de alguma coisa; que o rapaz disse que não precisava de ajuda, mas percebeu que ele já tinha pego um desodorante em cima da prateleira; que insisti se ele necessitava de ajuda, mas neste momento o elemento levantou a blusa e ficou com a mão na cintura; que se afastei com medo; que o rosto estava descoberto; que não viu o denunciado na delegacia; que no estabelecimento comercial ao lado da farmácia a declarante pediu uma foto da câmera de segurança e forneceu uma cópia para polícia militar; que reconhece a foto de fls. 32 como sendo a que roubou a farmácia, bem como reconheceu o denunciado através da videoconferência [...] (Cíntia Vargas Anonelli).

“[...] que recebeu uma ligação via celular do Sr. Ertinho, que é o proprietário da drogaria marapé, informando que tal farmácia havia sido roubada por um indivíduo; que de imediato a RP 4703 composta pelo SGT Brum e SGT Andrade deslocou até a referida farmácia onde mantivermos contato com a Sra. Cíntia, que relatou que estava com uma outra pessoa na farmácia e tal indivíduo havia passado em frente ao estabelecimento e verificou a movimentação; que quando essa outra pessoa que estava com ela foi embora o indivíduo saiu de dentro do estabelecimento ao lado e foi diretamente onde fica os desodorantes e cremes na farmácia; que Cíntia relatou ainda perguntou ao elemento se ele estava precisando de algo, sendo que o mesmo recusou e ainda simulou que estava armado levantando a blusa para a Cíntia e a mesma ficou assustada e recuou, de imediato o imediato o indivíduo recolheu alguns kit's de desodorante e em seguida saiu andando a pé com destino ignorado; Cíntia ainda forneceu uma fotografia do elemento, retirada da câmera de segurança vizinha; que a guarnição fazendo preventivo pelos bairros da cidade conseguiu localizar o acusado de nome Leonardo da Silva Emerenciano, onde foi detido pela guarnição; [...] que o denunciado primeiramente negou, contudo devido a situação que pela foto e vestes foi possível a identificação do acusado; que a vítima relatou que o réu simulou estar armado [...] (PM Cristiano Brum Severino).

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.